Tribunal: TJDFT
Processo: 0746777-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Execução penal. Recambiamento. Suspensão Convivência familiar. Risco à integridade física. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de suspensão de recambiamento do apenado - já determinado -, enquanto se aguarda resposta de outras comarcas acerca da existência de vagas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é razoável suspender o recambiamento do apenado enquanto se aguarda resposta de outras comarcas acerca da existência de vagas.
III. Razões de decidir
3. O recambiamento do preso para outra unidade da Federação, local em que reside sua família - consoante o art. 86, caput, da LEP -, não é direito subjetivo do apenado. Depende de prévia consulta ao juízo de destino e da existência de vagas no estabelecimento prisional pretendido. O direito do preso ao convívio familiar não é absoluto.
4. Se o juízo do estabelecimento prisional pretendido indeferiu a transferência da execução por falta de vagas, e, não há informações de que pendente o exame de outro pedido de transferência, não se suspende o recambiamento do preso para o juízo onde tramita a ação penal, sobretudo se esse foi determinado há quase um ano e meio, tendo sido suspenso sucessivas vezes.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
____
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 505.956/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 25/06/2019; TJDFT, Acórdão 1192303, 07097392320198070000, Relator: Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019.